Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723903-85.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARINALDO BARBOSA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARINALDO BARBOSA DE SOUZA, requerendo que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura. Conforme informado pela MM. Juíza do Juizado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, “em 18 de julho de 2022, foi anexado aos autos comprovante de recolhimento da fiança arbitrada (ID 131543973), sendo o autuado posto em liberdade nessa mesma data”. A d. Procuradoria de Justiça opinou “pela prejudicialidade da presente impetração, por perda superveniente de objeto, nos termos do que prescreve o art. 659 do Código de Processo Penal.” Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador